Tribunal: CARF
Processo: 10880.912451/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912451/2018-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.278 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora proceda ao
seguinte: (i) examinar a documentação acostada aos autos, DCTF e EFD-Contribuições
Retificadoras, (planilhas não pagináveis) no intuito de verificar o valor da Contribuição devida
no período de apuração dos autos, aferindo-se a pertinência ou não do valor recolhido a maior
sob o código 5856; (ii) constatado que, de fato, o crédito pleiteado na DComp fora integralmente
utilizado na quitação de débito do contribuinte no mesmo período, informar, em relatório
circunstanciado, a forma como se processou a utilização desse crédito, sendo que, caso a não
homologação se justifique pelos mesmos motivos mencionados no acórdão proferido pela DRJ,
objeto de auditoria, que ensejaram na lavratura do auto de infração em outro processo
administrativo, mostra-se prudente aguardar o julgamento definitivo desse processo para que se
conclua esta diligência; (iii) dado que o Recorrente se sujeita tanto ao regime cumulativo quanto
ao não cumulativo para a apuração das Contribuições PIS/Cofins, em razão das atividades que
realiza em seu objeto social, importante atentar para o critério de rateio para a correta vinculação
da proporção dos custos a cada uma dessas sistemáticas de apuração, nos moldes determinados
pelos §§ 8o e 9o do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, tomando-se como base, no
caso concreto, o resultado dessa proporcionalização para a apuração no regime da não
cumulatividade sob o código de receita 5856; (iv) se necessário for, intimar o contribuinte para
que, no prazo de 30 dias, prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos
complementares à análise para o atendimento dos quesitos desta Resolução, como, por exemplo,
apresentar planilhas que demonstrem a apuração com lastro no balancete contábil; (v) elaborar
relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; (vi) dar ciência ao contribuinte com
a entrega de cópias do relatório e documentos colacionados aos autos para que ele possa exercer
o contraditório, no prazo de 30 dias; e (vii) cumpridas as providências indicadas, devolver o
processo a este Colegiado para prosseguimento. Declarou-se impedido o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, substituído pelo conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3201-003.269, de 14 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo
10880.912438/2018-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912451/2018-14
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912451/2018-14

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Paulo Regis Venter
(suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela Derat
São Paulo que não homologou a compensação declarada devido à inexistência do direito
creditório pretendido, uma vez que o pagamento de
PIS-PASEP/COFINS
NÃO
CUMULATIVA, tido como a maior ou indevido, estava integralmente utilizado para quitação de
débito da contribuinte para esse período.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada esclarece que é pessoa jurídica
de direito privado dedicada às atividades de produção e comercialização de calcário, seus
derivados e correlatos, em todas as modalidades, especialmente cimento. Diz que declarou em
DCTF débitos de PIS-PASEP/COFINS NÃO CUMULATIVA. Contudo, após realização de
auditoria interna, identificou que o valor declarado estava incorreto, pois não efetuou o
abatimento de despesas dedutíveis, conforme controle de apuração de PIS-PASEP/COFINS
NÃO CUMULATIVA realizado por auditoria em sua contabilidade. Posteriormente retificou a
DCTF indicando o importe correto de débitos da contribuição, pleiteando a diferença em
Dcomp.
Suscita a nulidade do Despacho Decisório, alegando que não consta
fundamentação que indique o motivo que levou à glosa do crédito pretendido e tampouco houve
intimação para prestar esclarecimento sobre o crédito pleiteado, o que configura cerceamento ao
direito de defesa.
Expõe que, em razão de sua atividade, sujeita-se a uma apuração mista das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, devendo ser realizada mensalmente uma proporção para
determinar o percentual de receitas sujeitas ao regime cumulativo e das receitas não cumulativas,
para rateio dos créditos a serem utilizados. Ocorre, acrescenta, que, após realizar uma
auditoria interna em sua contabilidade, verificou que diversas contas contábeis não
estavam sendo consideradas corretamente a segregação de receitas sujeitas ao regime
cumulativo e não-cumulativo, citando as diversas reclassificações realizadas, onde apurou a
existência a seu favor de crédito que foi objeto das Dcomp transmitidas.
Por fim, ressalta a observância da verdade material e solicita a conversão do
julgamento em diligência, para realização de perícia técnica, formulando os quesitos que entende
necessários serem respondidos.
É o relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912451/2018-14

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, requerendo a
reforma do julgado:
(i) preliminarmente, declarar nulo o Despacho Decisório prolatado pela DERAT/SP,
uma vez que não há qualquer informação sobre o motivo da glosa do crédito pleiteado,
bem como que a contribuinte não foi intimada para prestar esclarecimentos ou
apresentar documentos, tendo indubitavelmente cerceado o seu direito ao contraditório e
ampla defesa;
(ii) em não sendo acolhido o pleito do item “(i)”, o que se admite apenas a título de
argumentação, declarar nulo o acórdão prolatado pela DRJ diante da indevida inovação
que promoveu nos fundamentos que embasaram o indeferimento do direito ao crédito e,
ainda, em face do evidente cerceamento ao direito de defesa da RECORRENTE
decorrente da ausência de apreciação pelo órgão julgador das alegações e provas que
foram trazidas à lume pela contribuinte e que são imprescindíveis ao deslinde do feito;
(iii) se superadas as preliminares arguidas, reconhecer integralmente o crédito de PIS-
PASEP/COFINS
não-cumulativa,
homologando-se
o
referido
PER/DCOMP,
extinguindo-se, assim, o crédito tributário sob cobrança nos termos do artigo 156, inciso
II, do CTN;
(iv) caso remanesça alguma dúvida sobre a legitimidade do crédito pleiteado e quanto às
provas carreadas aos autos, converter em diligência o julgamento do Recurso
Voluntário, conforme requerido.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche as formalidades de modo que dele
tomo conhecimento.
O processo trata de não homologação das compensações constantes do
PER/Dcomp
no
39855.26151.150316.1.3.04-7789.
No
aludido
PER/Dcomp, a contribuinte indicou crédito no valor original de R$
1.572.941,21, que corresponde a uma parte do pagamento de R$
12.989.382,03, efetuado em 25/12/2014, a título de Cofins não
cumulativa (código 5856).
O referido PER/Dcomp no 39855.26151.150316.1.3.04-7789, não foi
homologado porque segundo o despacho decisório o valor pleiteado
estaria vinculado a outros débitos.
Sendo este o litígio posto em julgamento, passamos a análise do pleito
recursal.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912451/2018-14

No presente caso a recorrente alega ter transmitido pedido de
PER/DCOMP e realizado a retificação de sua DCTF, de modo que
restasse declarado os créditos disponíveis para referida compensação,
ANTES do despacho decisório que deixou de homologar o pedido sob a
alegação de ausência de crédito, conforme se verifica no seguinte
destaque feito do Recurso Voluntário:
Ora, o fato de a DCTF retificadora ter sido apresentada depois da transmissão do
Pedido de Restituição da COFINS recolhida a maior, não altera o fato de que
este recolhimento a maior efetivamente ocorreu e que a RECORRENTE
possui o direito de reavê-lo e de utilizá-lo para a compensação de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Ou seja, o atraso no cumprimento da obrigação acessória não desnatura o direito
ao crédito, que existe e é embasado pelos lançamentos contábeis.
De fato, compulsando os autos verifico que a DCOMP no
39855.26151.150316.1.3.04-7789 foi transmitida em 15/03/2016 (e.fl.
177), a DCTF retificadora em 16/03/2016 (e-fl. 42) e o despacho
decisório em 05/03/2018 (e.fl. 187), logo a retificação realizada antes do
despacho decisório deveria ter sido considerada.
Ao analisar o detalhamento do Despacho Decisório não resta esclarecido
se a utilização do crédito em um ou mais pagamentos considerou a DCTF
retificadora. Contudo, o julgador do acórdão recorrido, afirma em seu
voto que em procedimento fiscalizatório constatou-se que o contribuinte
não tinha saldo credor para o período de janeiro de 2014, conforme se
pode verificar nas seguintes conclusões:
Como resultado da análise assim procedida, apurou-se saldo em desfavor da
contribuinte, em todos os meses do ano-calendário, exigindo-se os valores
levantados em autos de infração, que foram formalizados no PAF no
10314.720796/2018-78. Desse procedimento, a interessada ingressou com
impugnação, que foi julgada por esta mesma Turma da DRJ em Curitiba, por
meio do Acórdão no 06-67.070, de 31 de julho de 2019, que, embora tenha
mantido parcialmente os lançamentos efetuados, não apurou saldo de crédito em
quaisquer meses no ano-calendário para que pudesse ser aproveitado.
(...)
Assim, uma vez que para o período de 01 a 31/01/2014, objeto dos pedidos de
compensação, após análise procedida em razão da auditoria fiscal, não restou
crédito a favor da contribuinte a ser restituído e/ou utilizado em compensação,
mantém-se a não homologação das compensações declaradas nas Dcomp nos
39855.26151.150316.1.3.04-7789 .
Observo ainda que nestes autos não há qualquer documento acerca da
auditoria fiscal mencionada pelo julgador de piso, sendo certo que o
único momento em que se menciona sobre esse procedimento é no
referido voto.
Nota-se então, que o despacho decisório não homologou a compensação
sob a alegação de que para o DARF informado haveria um ou mais
pagamentos, enquanto que julgador de piso não reformou o despacho
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912451/2018-14

decisório porque verificou em procedimento fiscal a inexistência de
crédito disponível. Nese diapasão, ao que parece as decisões são
baseadas em motivos distintos!
Diante deste contexto, entendo pela ausência de segurança para proferir
meu voto, visto que dos fundamentos do despacho decisório não se extrai
a convicção que motivou à glosa do crédito de COFINS pretendido pela
Recorrente, noutra que não tenho conhecimento do Procedimento Fiscal
n.o – TDPF no 0816500.2017.00704, (mencionado pela DRJ), menos
ainda do seu resultado do PAF no 10314.720796/2018-78 (AI em
andamento no CARF), razão pela qual entendo pela diligência.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para
que a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Examinar a documentação acostada aos autos, DCTF e EFD-
Contribuições Retificadoras, (planilhas não pagináveis) no intuito de
verificar o valor da COFINS devida no período de Jan/2014, assim aferir
a pertinência do valor recolhido a maior de R$ 1.572.941,21, sob o
código 5856;
2. Constatado que de fato o crédito pleiteado no DCOMP no
39855.26151.150316.1.3.04-7789, “foi integralmente utilizado para
quitação de débito da contribuinte para esse período”, informe em
relatório detalhado como se processou a utilização deste crédito. Caso a
não homologação se justifique pelos mesmos motivos mencionados no
acórdão proferido pela DRJ, objeto de auditoria, que ensejaram no Auto
de Infração que culminou no PAF no 10314.720796/2018-78, se mostra
prudente aguardar o julgamento definitivo deste processo para que se
conclua esta diligência;
3. Dado que a Recorrente se sujeita tanto ao regime cumulativo, como ao
não cumulativo para a apuração do PIS e da COFINS, em razão das
atividades que realiza em seu objeto social, importante atentar para o
critério de rateio para correta vinculação da proporção dos custos a cada
uma destas sistemáticas de apuração, nos moldes determinados pelos §§
8o e 9o do artigo 3o. das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, no caso concreto
tomando como base o resultado desta proporcionalização para a apuração
no regime da Não Cumulatividade sob o código de receita 5856;
3. Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos
complementares à análise para o atendimento dos quesitos desta
Resolução, como por exemplo, planilhas que demonstre a apuração com
lastro no balancete contábil;
4. Elabore relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; e
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912451/2018-14

5. Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no
prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
-
CARF
para
prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora proceda ao seguinte: (i)
examinar a documentação acostada aos autos, DCTF e EFD-Contribuições Retificadoras,
(planilhas não pagináveis) no intuito de verificar o valor da Contribuição devida no período de
apuração dos autos, aferindo-se a pertinência ou não do valor recolhido a maior sob o código
5856; (ii) constatado que, de fato, o crédito pleiteado na DComp fora integralmente utilizado na
quitação de débito do contribuinte no mesmo período, informar, em relatório circunstanciado, a
forma como se processou a utilização desse crédito, sendo que, caso a não homologação se
justifique pelos mesmos motivos mencionados no acórdão proferido pela DRJ, objeto de
auditoria, que ensejaram na lavratura do auto de infração em outro processo administrativo,
mostra-se prudente aguardar o julgamento definitivo desse processo para que se conclua esta
diligência; (iii) dado que o Recorrente se sujeita tanto ao regime cumulativo quanto ao não
cumulativo para a apuração das Contribuições PIS/Cofins, em razão das atividades que realiza
em seu objeto social, importante atentar para o critério de rateio para a correta vinculação da
proporção dos custos a cada uma dessas sistemáticas de apuração, nos moldes determinados
pelos §§ 8o e 9o do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, tomando-se como base, no
caso concreto, o resultado dessa proporcionalização para a apuração no regime da não
cumulatividade sob o código de receita 5856; (iv) se necessário for, intimar o contribuinte para
que, no prazo de 30 dias, prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos
complementares à análise para o atendimento dos quesitos desta Resolução, como, por exemplo,
apresentar planilhas que demonstrem a apuração com lastro no balancete contábil; (v) elaborar
relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; (vi) dar ciência ao contribuinte com
a entrega de cópias do relatório e documentos colacionados aos autos para que ele possa exercer
o contraditório, no prazo de 30 dias; e (vii) cumpridas as providências indicadas, devolver o
processo a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital